Tribunal: TCU
Processo: 003.267/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5571/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal de Andre dos Santos Costa e Silva; Joao Guilherme Carvalhal de Souza; Joao Thiago Frossard da Cruz Ferreira; Rodrigo de Brito Colombo e considerar legais para fins de registro o ato de admissão de Anna Karolina Candido Dias Batalha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.267/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre dos Santos Costa e Silva (XXX.029.367-XX); Anna Karolina Candido Dias Batalha (XXX.407.797-XX); Joao Guilherme Carvalhal de Souza (XXX.847.867-XX); Joao Thiago Frossard da Cruz Ferreira (XXX.088.777-XX); Rodrigo de Brito Colombo (XXX.010.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.